Tribunal: TJBA
Processo: 8005649-58.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8005649-58.2022.8.05.0150

Foro de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ailson Neves da Silva

Advogado: Roberto Souza Fortuna

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Mariana Tejo Marques de Oliveira

Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CÁRCERE PRIVADO. FALSA IDENTIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.

1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO NOME DO IRMÃO DO APELANTE AO SE IDENTIFICAR PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IDENTIDADE DIVERSA COM O INTUITO DE OBTER VANTAGEM OU EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO E À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NÃO ABRANGE A PRERROGATIVA DE FORNECER DADOS FALSOS DE QUALIFICAÇÃO PESSOAL. DEVER JURÍDICO A CORRETA IDENTIFICAÇÃO CIVIL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO, PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO E PELOS DOCUMENTOS PRESENTES NOS AUTOS.

2. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE SEQUESTRO OU CÁRCERE PRIVADO. NÃO ACOLHIMENTO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA VÍTIMA CONTRA SUA VONTADE NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LIMITAÇÃO DA LIBERDADE, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PEL
OS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS.

3.
PLEITO PELA REVISÃO DA DOSIMETRIA NO TOCANTE AO CRIME DE ROUBO PARA QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEJA VALORADA COM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

4. PLEITO PELO FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA SUA ALTERAÇÃO.

5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

6. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8005649-58.2022.8.05.0150
, sendo Recorrente
AILSON NEVES DA SILVA
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR